Tribunal: TJSP
Processo: 2230746-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada determinando a suspensão da publicidade dos apontamentos em nome da autora, realizados pela ré, junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Tutela antecipada bem concedida, uma vez que é possível

Ementa:
Civil e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada determinando a suspensão da publicidade dos apontamentos em nome da autora, realizados pela ré, junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Tutela antecipada bem concedida, uma vez que é possível entrever satisfeitos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Negativa de existência de relação jurídica entre as partes que torna temerária a manutenção das restrições creditícias. Ausência de prejuízo para o responsável pela anotação, caso insubsistentes as alegações da autora.
RECURSO DESPROVIDO.